Tribunal: TJSP
Processo: 1504458-54.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA ANTES DO AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cotia contra sentença que extinguiu execução fiscal, considerando a dissolução regular da empresa antes da distribuição do feito, impossibilitando a inclusão do sócio no polo passivo.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA ANTES DO AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cotia contra sentença que extinguiu execução fiscal, considerando a dissolução regular da empresa antes da distribuição do feito, impossibilitando a inclusão do sócio no polo passivo. Não houve condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador, diante da alegação de dissolução irregular da empresa.
III. Razões de Decidir.
3. A dissolução da empresa ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme Ficha Cadastral Simplificada da Jucesp, evidenciando a ilegitimidade passiva.
4. Não há comprovação de dissolução irregular da empresa, sendo inaplicável o art. 135, III, do CTN e a Súmula 435 do STJ. A modificação do sujeito passivo não é mero erro material ou formal, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A dissolução regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal impede o redirecionamento contra o sócio. 2. É Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução, aplicando-se a Súmula 392 do STJ.